Tribunal: TJMT
Processo: 1030342-70.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030342-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EWERSON SANTANA MONTEIRO - CPF: 039.496.021-19 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ausente o interesse de agir, porquanto não comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1030342-70.2020.8.11.0041

Apelante:
Ewerson Santana Monteiro

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Ewerson Santana Monteiro.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, pela condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 164934564): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer o interesse processual do autor.

Afirma que não realizou o prévio requerimento administrativo, em razão da conduta ilegal da seguradora que se negou a realizar o protocolo do pedido. Alega se tratar de ato ilícito que restou devidamente comprovado pelos documentos colacionados à petição inicial.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o interesse de agir da parte autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 164934573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1030342-70.2020.8.11.0041

Apelante:
Ewerson Santana Monteiro

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Ewerson Santana Monteiro
contra sentença que
acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, pela condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se presente ou não o interesse processual da parte autora.

A sentença ora recorrida reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora, em razão da ausência de comprovação de realização do requerimento administrativo prévio à ação.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Importa ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, Segunda Turma, RE 824712 AgR, Rela. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.05.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

No caso, verifica-se que a parte autora não trouxe documentação comprobatória de que tenha realizado prévio requerimento pela via administrativa, que é
condição para o regular exercício do direito de ação nas cobranças de seguro DPVAT, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a parte autora não apresentou o requerimento administrativo prévio, mas trouxe vasta documentação com o objetivo de comprovar que teria havido recusa de protocolo do requerimento administrativo pela seguradora (Id. 164934533 e seguintes).

No entanto, verifica-se que, em que pese tenha apresentado documentação a fim de comprovar a recusa da seguradora em realizar o protocolo do pedido administrativo, a documentação data de 08.06.2018, portanto anteriormente ao sinistro, que ocorreu em 03.07.2020.

Dessa forma, não comprovou o autor a ocorrência da alegada tentativa infrutífera de protocolo administrativo, porquanto a documentação sequer tem relação com o acidente de trânsito objeto do presente processo.

Logo, nos moldes da orientação emanada pela Corte Suprema, compreende-se que o interesse de agir não restou demonstrado.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INDEFERIMENTO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTOS GENÉRICOS QUE NÃO SE REFEREM AO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em consideração o que estabelece a Lei 6.194/74 em seu artigo 5º, § 2º, que o pedido administrativo deve ser procedido perante a Sociedade Seguradora, assim, a vista do que se colheu dos autos, vislumbra-se que a apelada teria se negado a receber o pedido administrativo. Ocorre que, como já dito, os documentos apresentados que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, são genéricos e não bastam para demonstrar a recusa da seguradora em caso específico dos autos. Dessa maneira, não há qualquer documento que demonstre a busca individualizada por parte da apelante à via administrativa, como por exemplo a reclamação junto à SUSEP, o envio de Carta Registrada (como praticado em outros processos) ou outra providência nesse sentido. Desta feita, certo que a notificação extrajudicial e a Ata Notarial confeccionada antes do acidente mencionado na inicial juntadas ao processo, referem-se a pedido feito de maneira genérica por patronos de causas da mesma espécie em face às Seguradoras do Consórcio DPVAT e não podem ser aproveitadas no caso em análise, visto estarem dissociadas de outras provas que individualizem o pleito da apelante. Cediço que, a par desses documentos celebrados e registrados, não poderão os advogados se embasarem em tais documentos “ad eternum”, a considerar as datas dos acidentes cuja pretensão é a indenização. Estes devem comprovar o protocolo ou a tentativa de protocolo atual, referente a cada caso, e isso caracteriza a falta do interesse de agir” (TJMT, 1046333-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Assim, ausente o interesse processual da parte autora, é caso de manter a sentença de extinção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023